Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, na forma do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. As provas produzidas no bojo da ação penal conferem lastro suficiente ao decreto condenatório, portanto, não há falar em absolvição em sede de revisão criminal.
3. Havendo prova nos autos de que não houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do condenado, a procedência da revisão criminal, neste ponto, é medida que se impõe.
4. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.